Tribunal: TJSP
Processo: 0094852-70.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉRITO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – PRETENSÕES RECURSAIS QUE RESTARAM BEM EXAMINADAS E DECIDIDAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉRITO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – PRETENSÕES RECURSAIS QUE RESTARAM BEM EXAMINADAS E DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA, EXPLICITADAS AS RAZÕES DE DECIDIR, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM A JURISPRUDÊNCIA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GIVANILDO ALVES ROCHA, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.102
2
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000
Embargante: Givanildo Alves Rocha
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 19.102
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART.
619)

ALEGAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO
JULGADO,
COM
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
CONTRARIEDADE
À
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
MÉRITO
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O ACUSADO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO PRETENSÕES RECURSAIS QUE
RESTARAM BEM EXAMINADAS E DECIDIDAS PELA
TURMA JULGADORA, EXPLICITADAS AS RAZÕES DE
DECIDIR, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA
DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS
PODER
JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO
DE
VALOR
SOBRE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE
ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO CONTRADIÇÃO QUE
É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO
COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU
COM A JURISPRUDÊNCIA INSATISFAÇÃO COM O
CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO
ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pela
defesa de GIVANILDO ALVES ROCHA contra o v. Acórdão de fls.
216/230 desta C. Câmara, com fundamento no artigo 619 e seguintes do
Código de Processo Penal, sob a alegação da existência de omissão,
contrariedade, ambiguidade e obscuridade, buscando ainda o
prequestionamento de matérias.
Em suma, afirma que o acórdão embargado, ao dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.102
3
provimento ao apelo ministerial, restando o embargante condenado
como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, às penas de 04
anos e 01 mês de reclusão, no regime fechado, e 12 dias-multa, no piso,
foi omisso, contraditório, ambíguo e obscuro ao reverter a r. sentença
absolutória para condenar o acusado nos exatos termos da exordial,
falando ainda que não havia dolo específico por parte do acusado em
possuir uma munição de arma de fogo de uso restrito. Diz, ainda, que
era de rigor a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls.
01/06).
É o relatório.
Pesem os veementes argumentos deduzidos, os
presentes embargos não merecem acolhida, porque inexistentes
quaisquer dos vícios ensejadores no acórdão embargado, anotando-se
aqui a absoluta excepcionalidade de atribuição de efeitos
modificativos sob pena de desvirtuamento da função integrativa do
recurso (ED no AgReg no REsp no 1.459.931/AL, rel. Min. Humberto
Martins, j. em 16.4.2015). Pacificada tal orientação de resto (ED no
AgReg no AI no 1.035.101/MS, rel. João Otávio Noronha, DJe
28.10.2008).
Na hipótese, vê-se que esta e. Câmara deu
provimento ao recurso ministerial para condenar o embargante pela
prática do crime previsto no artigo 16, caput, da lei no 10.826/03.
A Turma Julgadora, na hipótese, reexaminou o
acervo probatório e entendeu suficientemente demonstrada a
materialidade e a autoria delitiva, além de correto o apenamento
aplicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.102
4
Se assim foi, é evidente que o acórdão não incorreu
em qualquer contradição/omissão, expostas as razões de convencimento
sem afronta ou negativa de vigência a dispositivo constitucional ou
norma legal, sequer aqueles agora declinados na petição de recurso, os
quais não sofreram qualquer violação. Tampouco se caracterizando
decisão em contrariedade a entendimento sumulado, para cuja alegação,
aliás, nem se prestariam os embargos declaratórios, inservíveis como
uniformização de jurisprudência.
Veja-se que omissão não é toda aquela que entender
o embargante, mas sim a que resultasse do próprio julgamento pela não
apreciação de alguma das teses recursais e impedisse a compreensão da
causa. Mas nada disso se viu aqui, manifestando-se o acórdão sobre as
matérias devolvidas e sobre todos os fundamentos das pretensões
recursais.
Nem estando o julgador adstrito aos argumentos das
partes e nem sobre todos eles obrigado a aduzir comentários. Vale dizer,
“o Poder Judiciário não está obrigado a emitir juízo de valor a
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes,
bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação
adequada” (ED no AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 26.11.2013). Até porque exige a Constituição,
no seu artigo 93, inciso IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o
tribunal dê as razões de seu convencimento, pois decisão com
motivação sucinta é, sim, decisão motivada.
Também não se vislumbra qualquer contradição no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.102
5
acórdão, pois tal vício ensejador dos embargos declaratórios haveria de
se constatar internamente, entre as proposições do decisum, ou entre as
suas premissas e as suas conclusões, o que inocorreu. Nem sendo
correto apontar, como se fosse contradição, algum confronto do
decisum embargado com a tese recursal, com a legislação ou com os
elementos probatórios (grifo nosso).
E ambiguidade ou obscuridade não se tem aqui,
porque o referido vício somente poderia resultar, em tese, de eventual
falta de clareza na exposição das razões de decidir, do emprego de
palavras de acepção dupla ou múltipla, ou de alguma ininteligibilidade
da decisão (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1978, p. 618).
Enfim, se mostrando de caráter infringente e
repetitivo a irresignação agora deduzida, porque se busca rediscutir a
prova dos autos, cumpre advertir que os embargos não se prestam a
manifestar inconformismo ou pleito de rediscussão do decidido. Em
outras palavras: mera insatisfação com o conteúdo da decisão
embargada não enseja embargos de declaração, e configura abuso do
direito de defesa tal manejo do recurso (ED nos ED no AgReg no
1.132.966/GO, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 12.12.2017).
Sendo oportuna a lição de Pontes de Miranda no
sentido de que nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094852-70.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.102
6
E, para que não fique sem registro, irrelevante o
fato de os policiais terem afirmado que a munição apreendida poderia
ser apenas um souvenir do acusado, uma vez que estamos diante de um
delito de perigo abstrato, cujo tipo penal não prevê dolo específico para
a configuração da conduta criminosa, bastando, simplesmente, a posse
de munições para caracterizar o delito, anotado, ainda, que, na espécie,
a munição foi periciada e positivada para disparo (fl. 160).
Assim, consideram-se prequestionados e rebatidos
todos os artigos de lei invocados pela defesa.
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os
embargos de declaração.
IVANA DAVID
Relatora